Tribunal: TJES
Processo: 0003580-17.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003580-17.2008.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: KA E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL
N. 0003580-17.2008.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: KA E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ NO RESP Nº 1.340.553/RS. REQUISITOS CONFIGURADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que, em sede de ação de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito executivo, com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso, à luz da prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública; e (ii) determinar se houve efetivamente a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de intempestividade arguida pela parte recorrida não prospera, pois a Fazenda Pública possui prerrogativa de intimação pessoal (art. 183 do CPC), e não houve registro de intimação pessoal do MUNICÍPIO DE SERRA no feito.

4. A prescrição intercorrente em execução fiscal tem como marco inicial o término do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, caput, da Lei nº 6.830/1980, contado automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial, conforme estabelecido no precedente vinculante do STJ (REsp nº 1.340.553/RS).

5. A mera petição da Fazenda Pública requerendo diligências infrutíferas não interrompe o prazo prescricional, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial para este fim, conforme jurisprudência reiterada.

6. A intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição foi realizada regularmente, e eventual ausência de demonstração de prejuízo específico inviabiliza a alegação de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente em execução fiscal tem como termo inicial o fim do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, caput, da Lei nº 6.830/1980, contado automaticamente da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens ou devedor.

2. A efetiva citação válida ou a constrição patrimonial são os únicos atos aptos a interromper o prazo prescricional, sendo insuficiente o mero requerimento de diligências pela Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 183; CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.094536-2/001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 22/08/2023; TJES, Apelação Cível nº 048080187718, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 22/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, com vistas ao reexame do édito sentencial que, em sede de ação de execução fiscal proposta em face de
KA E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito executivo, na forma do art. 40, §4º, da Lei n.º 6.830/1980.

Em suas razões recursais, sustenta o Município apelante, em síntese, que

não houve transcurso do prazo prescricional; subsidiariamente, alega que não foi efetivamente intimado antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contrarrazões de
KA E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME
(ID 10048407) pelo não conhecimento do apelo, por intempestividade; e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

I - DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE:

A parte recorrida,
KA E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME
, em suas contrarrazões, alega que a apelação do
MUNICÍPIO DE SERRA
não pode ser conhecida, em virtude da suposta intempestividade.

Todavia, entendo que a preliminar não prospera, pois não houve a devida intimação do Ente Público quando da prolação da sentença.

Este fato pode ser observado através dos autos de físicos (ID 10048404), que demonstram que após a sentença (fls. 106 e seguintes), não há registro de intimação do
MUNICÍPIO DE SERRA
, considerando que a certidão de fl. 110 está direcionada apenas à executada
KA E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME
e, ainda, pelo fato de que a Fazenda Pública possui prerrogativa de intimação pessoal. Senão, vejamos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIRTUALIZAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO. PORTARIA CONJUNTA N. 12025/PR/020. INTIMAÇÃO DAS PARTES. FAZENDA PÚBLICA, INTIMAÇÃO PESSOAL. CARGA DOS AUTOS. - O projeto de virtualização de processos consiste na digitalização dos processos físicos, transformando-os em eletrônicos, como forma de viabilizar a continuidade da prestação jurisdicional remotamente - Consoante se extrai do art. 32 da Portaria Conjunta n. 12025/PR/020, as partes verão ser intimadas para se manifestarem sobre a virtualização, no prazo de 5 dias, podendo proceder à complementação de pela, ou, justificadamente, recusar a conversão, o que será decidido pelo magistrado -
Por se tratarem de autos físicos, a intimação pessoal do recorrente deve seguir a regra inserta no art. 183 do CPC, a qual determina que a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.
(TJ-MG - AI: 10000220511976001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 19/07/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2022)

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. CORREIÇÃO DEFERIDA.
A Fazenda Pública, nos termos do art. 183 do CPC, possui prerrogativa de intimação pessoal, mediante a remessa ou a carga dos autos, em se tratando de processo físico
, ou por meio eletrônico, quando o processo for eletrônico, mesmo tramitando o feito nos Juizados Especiais, nos termos do artigo 6º da Lei 12.153/09. Se os embargos de declaração foram considerados intempestivos de forma incorreta, por presunção de intimação com base apenas na inclusão do feito em sessão de julgamento, ocorreu error in procedendo, passível de correção através da correição parcial. V .V. Por haver recurso da decisão judicial que não conheceu dos ED, por intempestivos, não se conhece da correição parcial. (TJ-MG - COR: 10000220465587000 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 14/10/2022, Conselho da Magistratura / CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 25/10/2022)

Assim, levando em conta que a sentença foi proferida quando o feito ainda tramitava na forma física, a Fazenda Pública só poderia ser considerada intimada a partir da intimação pessoal, por remessa ou carga, o que não ocorreu na espécie.

Destarte, uma vez verificado que não houve a intimação pessoal do
MUNICÍPIO DE SERRA
, ora apelante, quando da prolação da sentença, deve ser afastada a alegação de intempestividade.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
de intempestividade.

II - MÉRITO

Pois bem. Como sabido, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Outrossim,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais, as quais guiarão o exame da presente controvérsia
. Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)

O

magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja “ratio decidendi” deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

Após detida análise dos autos, constatei que razão não assiste ao Município Apelante, porquanto houve prescrição intercorrente
in casu
, pelos motivos que passo a expor.

A demanda em exame foi ajuizada ainda em 21/02/2008 e o
MUNICÍPIO DE SERRA
teve ciência da não localização dos bens da empresa devedora em 14/08/2013 (fl. 37); sendo que não existe registro de que tenha havido medida capaz de atrair a interrupção do prazo prescricional em momento posterior.

Neste ponto, ressalto que “[...] o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo tem início na data da intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual se inicia o prazo prescricional quinquenal do crédito tributário.
Conta-se de forma automática os prazos de suspensão e arquivamento,
independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, porquanto eventuais decisões são meramente declaratórias
, não exercendo qualquer influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente.
O pedido de realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o executado ou bens penhoráveis não tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição [...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.094536-2/001, Relator: Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, J 22/08/2023, DJ 25/08/2023).
In casu
, o despacho de fl. 50, proferido em 28/11/2014, foi inclusive expresso ao estabelecer a suspensão da execução, na forma do art. 40 da lei 6.830/80, pelo prazo de 01 (um) ano.

Após esse momento, reitero, a despeito das diversas manifestações do Ente Público, não há registro de que tenha havido efetiva interrupção do prazo prescricional, considerando que
as petições apresentadas pelo apelante requerendo a utilização de sistemas colocados à disposição do juízo para busca de bens penhoráveis não possuem o condão de inviabilizar o transcurso do prazo prescricional, na esteira da tese fixada pela Corte Superior
:

[...] A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
(STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Em igual sentido, tem-se a reiterada jurisprudência:

[...] 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou as seguintes teses: i) o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, em virtude da não localização de bens do devedor, tem início automaticamente da data de ciência do Estado acerca da não localização do devedor, ou não localização de bens penhoráveis; ii) ao final do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional;
iii) a mera manifestação do Estado, no sentido de requerer a penhora de novos bens, não é suficiente para suspender a contagem do prazo prescricional, o que só ocorre com a efetiva penhora de bens ou localização do devedor
; iv) caso seja reconhecida a prescrição intercorrente de ofício, o Estado deve se insurgir na primeira oportunidade, alegando ausência de sua intimação, no entanto, deverá comprovar também o efeito prejuízo da ausência de intimação, como por exemplo, a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição [...]
(TJES, Apelação Cível n.º 048080187718, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 01/04/2022).

[...] O termo inicial do prazo anual de suspensão, seguido do prazo quinquenal de prescrição, corresponde à data de efetiva ciência, da Fazenda Pública, acerca da frustração da citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não localização de bens sobre os quais possa recair a penhora.
Somente a efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento em juízo, requerendo diligências executórias
(TJMG; Apelação n.º 0019866-58.2012.8.13.0382; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 26/05/2022; DJEMG 26/05/2022).

Soma-se, ainda, que
restou devidamente comprovada a intimação do ente público para se manifestar sobre o implemento da prescrição antes da prolação da sentença
, nos termos do despacho de fl. 80 (autos físicos) e, ainda que não fosse, tem-se que a jurisprudência se consolidou no sentido de que, ausente demonstração efetiva de prejuízo, tem-se por superado tal questão (TJMG; APCV nº 1113110-29.2009.8.13.0382; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; DJ 22.6.2023 e TJSP; AC 0000102-50.2002.8.26.0067; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eurípedes Faim; DJ 14.3.2023).

Sendo assim, procedendo-se à contagem do prazo prescricional da maneira que fora determinada pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, chego à conclusão de que, de fato, restou consumada a prescrição intercorrente, considerando o período de suspensão de 01 (um) ano, seguido do prazo prescricional quinquenal
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Deixo de estabelecer honorários recursais, porquanto não fixados na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/11/2024 às 19:22:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54438626112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator negar provimento ao recurso.